Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700397-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: COLEGIO LEVORSSE LTDA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Colégio Levorsse Ltda. em face de ato do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, com vistas à concessão da segurança, para anular “a Decisão Liminar n.o 44/2024-GPAT e da respectiva ordem de cumprimento dado pelo Presidente do TCDF, dados os evidentes vícios de legalidade demonstrados” (ID 67711644, pág. 68). Nas razões da exordial (ID 67711644, pág. 3-70), o Impetrante alega que, nos termos dos artigos 70 e 71 da CF/88 c/c os artigos 5o e 6o do Regimento Interno do TCDF, o referido Tribunal não tem competência para a revisão de atos de licenciamento de instituições privadas de ensino, ainda que em análise restrita ao exame da legalidade, especialmente porque a questão envolve instituições privadas desvinculadas da gestão de recursos públicos. Afirma, ainda, que o Postulante do ato impugnado não figura no rol taxativo dos legitimados para a impugnação de atos administrativos no âmbito do TCDF, na disciplina do art. 230 do RITCDF. Salienta que a decisão atacada, além de ter contrariado o enunciado da súmula vinculante no 3 do e. STF, dado o deferimento da medida cautelar sem a oitiva prévia do Impetrante, o que violaria a garantia ao contraditório e à ampla defesa, foi de encontro à norma que veda as decisões surpresa dos artigos 9o e 10o do CPC/15. Narra que o Instituto de Tecnologia da Aprovação Ltda. - ITA, Requerente no TCDF, omitiu deliberadamente que pedidos similares ao efetuado à Corte de Contas foram anteriormente examinados e indeferidos em diversas ações em curso no Poder Judiciário do DF: autos no 0748146-74, em decisões proferidas pelo d. Juízo da 2a Vara de Família de Brasília; e autos no 0748146-74 e no 0720494-30, em decisões proferidas pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF. Tece considerações quanto ao risco de a liminar deferida pela Corte de Contas afetar as atividades escolares de 1.397 (mil trezentos e noventa e sete) alunos, especialmente os que se desvincularam da instituição mantida pelo ITA e livremente se matricularam na instituição ora Impetrante, mesmo porque, segundo afirma a Autora, o ITA não providenciou a matrícula dos alunos para cursarem o ano letivo de 2025 e tampouco manteve o quadro de professores. Aponta que a suspensão do seu credenciamento viola o art. 506 do CPC/15, nega vigência ao art. 2o I, II e III, da Lei no 13.874/2019, mormente a liberdade de exercício de atividade econômica, a redução da intervenção estatal, a liberdade contratual, a livre concorrência e a segurança jurídica; o art. 5o da LINBD; bem como ofende o princípio da reserva legal, disposto no art. 5o, II, da CF/88. Argumenta que “não ofendeu a legalidade, a moralidade ou a ética, nem perpetrou ou foi beneficiado por qualquer ato administrativo irregular, ilegal ou que se submeta ao crivo do TCDF.”. Requer o deferimento de liminar, determinando a suspensão da decisão impugnada, e, no mérito, a anulação da Decisão Liminar no 44/2024-GPAT e da respectiva ordem de cumprimento determinada pelo Presidente do TCDF. Custas iniciais recolhidas (IDs 67712979 e 67712980). É o breve relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade". Deve-se, ainda, mencionar que cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle da legalidade dos atos praticados pela Administração Pública, sendo vedada a reanálise do mérito do ato administrativo. O ato impugnado é a Decisão Liminar no 44/2024-GPAT, proferida pela Presidência do Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos autos da Representação manejada pelo Instituto de Tecnologia da Aprovação LTDA. (ITA), com fundamento na suposta ilegalidade do ato de credenciamento emanado da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), que, tem tese, teria favorecido indevidamente o Colégio Levorsse LTDA, ora Impetrante. Confira-se, in verbis: “Tratam os autos de Representação ofertada pela sociedade empresária Instituto de Tecnologia da Aprovação Ltda. – ITA, com pedido de cautelar, contra ato administrativo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. (...) Quanto à legitimidade da autora da peça inaugural, sublinho que cidadão não detém legitimidade para interpor Representação perante esta Corte, nos termos das normas de regência. Todavia, vale registrar que o TCDF conheceu, como se Representação fosse, requerimentos de cidadãos no bojo dos Processos no 10.405/2022, 812/2023, 1854/23 e 3472/23, primando pelos princípios do formalismo moderado e da fungibilidade. Nesse sentido, entendo que o requisito referente à legitimidade da parte pode ser, excepcionalmente, relevado. Outrossim, verifico que a SEASP trouxe à tona que (i) a autorização concedida pela SEE/DF é alvo de controvérsias jurídicas relevantes, as quais podem impactar o resultado do credenciamento institucional outrora realizado; (ii) a Jurisdicionada, após a autorização concedida ao Colégio Levorsse, sugeriu a apreciação da matéria por parte da Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF, o que pode indicar a existência de irregularidades no auto de autorização inicial; e (iii) enquanto a Portaria SEE/DF no 771, de 8 de julho de 2024 (peça 18, e-DOC OE85B3D), autorizou o recredenciamento do Colégio Pódion (mantido pela Representante) para a continuidade da oferta do Ensino Médio até 31 de dezembro de 2025, a autorização concedida à mantenedora do Colégio Levorsse, autorizando o funcionamento do “Colégio Pódion Ensino Fundamental e Médio”, no mesmo endereço em que situa a unidade educacional mantida pelo Representante, é válida a contar de 1o de janeiro de 2025, fato que evidencia uma suposta contradição entre atos praticados pela própria Secretaria. Desse modo, no que tange à medida acautelatória suscitada pela Representante, ao menos em sede de deliberação perfunctória, inerente à fase de exame cautelar, permite à Corte de Contas conceder a medida cautelar na forma pleiteada. Ademais, faz-se necessário dar conhecimento dos autos em análise à jurisdicionada para apresentação de manifestação acerca dos fatos noticiados na inicial. Por fim, deve-se também oportunizar à mantenedora Colégio Levorsse, caso queira, a apresentação de esclarecimentos que entender pertinentes sobre o teor da Representação. Ante o exposto, tendo por fundamento o art. 16, inciso XIV, do Regimento do TCDF, ad referendum do egrégio Plenário, DECIDO: I. (...) II. determinar à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF que: a) suspenda o ato administrativo que autorizou o Colégio Levorsse Ltda. a atuar como mantenedor de unidades educacionais vinculadas ao Representante, a contar do fim do ano letivo, de modo a garantir que os terceiros de boa-fé que tenham contratado com a empresa Representada não venham a sofrer danos; b) apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, os esclarecimentos que entender pertinentes sobre o teor da Representação. III. oportunizar à mantenedora Colégio Levorsse, caos queira, a apresentação de esclarecimentos que entender pertinentes, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias; IV. autorizar: a) desde logo, caso necessária, a realização de inspeção na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF para subsidiar a análise de mérito da Representação; (...)”. (ID 67712960 – grifou-se) Da competência do TCDF Pela disciplina do art. 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao TCDF: “Art. 78. O controle externo, a cargo da Câmara Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao qual compete: I - apreciar as contas anuais do Governador, fazer sobre elas relatório analítico-e emitir parecer prévio no prazo de sessenta dias, contados do seu recebimento da Câmara Legislativa; II - julgar as contas: a) dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta e indireta ou que estejam sob sua responsabilidade, incluídos os das fundações e sociedades instituídas ou mantidas pelo Poder Público do Distrito Federal, bem como daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário; b) dos dirigentes ou liquidantes de empresas incorporadas, extintas, liquidadas ou sob intervenção ou que, de qualquer modo, venham a integrar, provisória ou definitivamente, o patrimônio do Distrito Federal ou de outra entidade da administração indireta; c) daqueles que assumam obrigações de natureza pecuniária em nome do Distrito Federal ou de entidade da administração indireta; d) dos dirigentes de entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado que recebam contribuições, subvenções, auxílios e afins, até o limite do patrimônio transferido; III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; IV - avaliar a execução das metas previstas no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual; V - realizar, por iniciativa própria, da Câmara Legislativa ou de alguma de suas comissões técnicas ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal: a) da estimativa, lançamento, arrecadação, recolhimento, parcelamento e renúncia de receitas; b) dos incentivos, transações, remissões e anistias fiscais, isenções, subsídios, benefícios e afins, de natureza financeira, tributária, creditícia e outras concedidas pelo Distrito Federal; c) das despesas de investimento e custeio, inclusive à conta de fundo especial, de natureza contábil ou financeira; d) das concessões, cessões, doações, permissões e contratos de qualquer natureza, a título oneroso ou gratuito, e das subvenções sociais ou econômicas, dos auxílios, contribuições e doações; e) de outros atos e procedimentos de que resultem variações patrimoniais; VI - fiscalizar as aplicações do Poder Público em empresas de cujo capital social o Distrito Federal participe de forma direta ou indireta, nos termos do respectivo ato constitutivo; VII - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados ao Distrito Federal ou pelo Distrito Federal, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congéneres; VIII - prestar as informações solicitadas pela Câmara Legislativa ou por qualquer de suas comissões técnicas ou de inquérito sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; IX - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, a qual estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; X - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, verificada a ilegalidade; XI - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara Legislativa; XII - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados; XIII - comunicar à Câmara Legislativa qualquer irregularidade verificada na gestão ou nas contas públicas, enviando-lhe cópias dos respectivos documentos; XIV - apreciar e apurar denúncias sobre irregularidades e ilegalidades dos atos sujeitos a seu controle.” No que tangencia a questão ora em debate, o Regimento Interno do TCDF (Resolução no 296/2016), assim dispõe: “Art. 6o A jurisdição do Tribunal abrange: I - qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que administre, utilize, arrecade, guarde ou gerencie dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Distrito Federal responda ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária; (...) V - os responsáveis por entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, que recebam contribuições do Distrito Federal e prestem serviço de interesse público ou social; (...) IX - os sucessores dos administradores e responsáveis a que se referem os incisos anteriores, até o limite do valor do patrimônio transferido, nos termos do inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal. (...) Art. 230. O Tribunal receberá representações sobre ilegalidades, irregularidades ou abusos identificados no exercício da administração contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades sujeitos à sua jurisdição ou na aplicação de quaisquer recursos repassados ao Distrito Federal, ou por este, mediante ajuste de qualquer natureza. § 1o Têm legitimidade para representar ao Tribunal: I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; II - Conselheiros e Auditores dos Tribunais de Contas; III - Senadores da República, Deputados Federais, Estaduais e Distritais, Vereadores e magistrados; IV - membros do Ministério Público, inclusive do Ministério Público junto ao TCDF; V - Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos Municípios; VI - responsáveis: a) pelos órgãos de controle interno de quaisquer pessoas jurídicas sujeitas à jurisdição do Tribunal; b) pelas equipes de inspeção ou de auditoria, nos termos do art. 244; VII - servidores públicos e autoridades dos órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal em relação a irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do cargo que ocupem; VIII - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham a prerrogativa de representação por força de suas respectivas competências ou atribuições legais.” (grifou-se) Para o deslinde da controvérsia ora posta, é importante colacionar o inteiro teor do ato da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal submetido ao controle de legalidade do TCDF, publicado no DODF no 158, de 19/8/2024. Confira-se: “ORDEM DE SERVIÇO No 86, DE 14 DE AGOSTO DE 2024 A SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XX, do artigo 61, do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto no 38.631, de 20 de novembro de 2017 e, tendo em vista o disposto no artigo 273 da Resolução no 2/2023-CEDF e, ainda, o contido no Processo 0008000205333/2024-11, resolve: Art. 1o Autorizar, a título provisório e em caráter excepcional, o funcionamento da Colégio Pódion Ensino Fundamental e Médio, localizado no SGAN 913, Conjunto A, Parte F e M, Plano Piloto, Brasília - Distrito Federal, mantido pelo Colégio Levorsse Ltda., CNPJ no 55.781.861/0001-46, com sede no mesmo endereço, para as ofertas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar de 1o de janeiro de 2025. Art. 2o Informar que a instituição educacional fica obrigada a cumprir a legislação vigente, em especial a que regulamenta o processo acima referido. Art. 3o Informar que a autorização concedida pode ter seu efeito cessado, caso se verifique irregularidade. Art. 4o Reforçar a responsabilidade da mantenedora da instituição educacional de conservar atualizado o seu Certificado de Licenciamento, com todas as licenças concedidas pelos órgãos competentes, o qual deve estar exposto, em local apropriado, para conhecimento de toda a comunidade escolar. Art. 5o Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. FRANCISCLEIDE DO SOCORRO RODRIGUES DE ABREU FERREIRA” (grifou-se) O ato administrativo impugnado perante o TCDF consiste no credenciamento de instituição privada de ensino. A Resolução no 2, de 2/12/2023, ao estabelecer as normas e diretrizes para a Educação Básica no Sistema de Ensino do Distrito Federal, dispõe que o efetivo funcionamento da instituição educacional privada não prescinde do credenciamento ou do recredenciamento, cujos atos são de competência do Conselho de Educação do Distrito Federal, e são homologados pelo Secretário de Estado de Educação (arts. 207 e 208, I). O credenciamento é o ato de concessão de licença de funcionamento para fins educacionais no âmbito do Sistema de Ensino do DF (art. 219), concedido por um período determinado, não superior a 5 (cinco) anos (art. 221), e pode ser deferido à instituição educacional mantida por uma ou mais entidades mantenedoras (art. 223). O credenciamento é deferido pelo Conselho de Educação do DF, órgão disciplinado pelo art. 244 da LODF. O pedido de deliberação deve ser inicialmente dirigido ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal (art. 217 da referida Resolução no 2) e consiste na emissão de parecer por uma Câmara do referido Conselho, que toma por base a Informação Técnico-Pedagógica e demais documentos constantes no processo, sendo o resultado, ao final, homologado pelo Secretário de Estado de Educação (art. 252). Frise-se que, em face do parecer da Câmara do Conselho de Educação do DF cabe recurso ao Conselho Pleno, no prazo de 30 (trinta dias), sem efeito suspensivo (art. 253), e das decisões do Conselho de Educação, ressalvadas as hipóteses de competência privativa, cabe recurso ao Secretário de Estado de Educação do DF, no prazo de 30 (trinta) dias, também sem efeito suspensivo (art. 290). De outro lado, não se pode perder de vista que o controle dos atos do Tribunal de Contas da União por parte do Poder Judiciário, cujo entendimento do e. STF também se aplica aos atos do TCDF, só deve ocorrer em situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados do e. STF: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS. DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pela Fundação Butantan contra decisão que julgou improcedente o Mandado de Segurança. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta ocorrência de desvio de finalidade, apurado em tomada de contas especial, envolvendo a gestão de recursos federais repassados por meio de convênios celebrados com o Ministério da Saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, TCU verificou a ocorrência de desvio de finalidade do objeto do Convênio 2241/2003, assentando que o Ministério da Saúde custeou matérias-primas bom com a manutenção das linhas de produção de soros e vacinas, os quais, todavia, foram fornecidos ao Ministério como objeto em outros convênios, com utilização de recursos federais, acarretando a duplicidade de pagamentos pela Administração Pública. 4. Pacífico o posicionamento de que o controle dos atos do Tribunal de Contas da União, praticados no âmbito de suas atribuições constitucionalmente previstas, só deve ocorrer por esta SUPREMA CORTE em situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que, todavia, não se verifica no caso concreto. 5. Dirimir controvérsia em torno de fatos subjacentes à tomada de contas especial demandaria necessária dilação probatória, providência inviável em sede de mandado de segurança. 6. Inexistente, portanto, o direito líquido e certo invocado na inicial, no sentido da alegada impossibilidade de condenação da parte impetrante ao ressarcimento dos valores ao Erário. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (MS 38660 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-12-2024 PUBLIC 03-12-2024)” (grifou-se) “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APLICAÇÃO DE MULTA E DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO QUE NÃO ATACA DE FORMA ESPECÍFICA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inadmissível o agravo interno em que a parte recorrente deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada. Precedentes. 2. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a alegação de violação a direito líquido e certo do agravante. 3. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita das decisões administrativas tomadas pelo Tribunal de Contas da União, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnicos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. Em caso de votação unânime, determino a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015), considerado o caráter infundado e protelatório do recurso.” (MS 38.716-AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/02/2023) (grifou-se) No caso dos autos, a Representação que resultou na decisão ora impugnada foi movida por instituição privada de ensino, não beneficiária de recursos públicos, portanto, parte ilegítima, na disciplina do art. 1o, XIX, e art. 230, ambos do RITCDF, cujo objeto era a apuração de suposta ilegalidade de ato da Secretaria de Estado de Educação do DF, órgão sujeito à jurisdição do TCDF. Segundo a referida Representação (ID 67711658), em síntese, após o falecimento do sócio administrador do Instituto de Tecnologia da Aprovação Ltda – ITA, mantenedor do Colégio Pódion, a administradora do Impetrante, Marlise Lavorse, simulando uma sucessão empresarial, teria criado nova pessoa jurídica (Colégio Lavorsse Ltda), afastando o Instituto ITA da gestão dos estabelecimentos de ensino até então geridos por ambos. A Secretaria de Educação, em 8/7/2024, havia autorizado o recredenciamento do Colégio Pódion, administrado pelo ITA, para a continuidade da oferta de ensino médio, até 31/12/2025. No entanto, o Colégio Levorse, administrador do “Colégio Pódion Ensino Fundamental e Médio”, também foi credenciado para atuar no mesmo ramo do Representante, sem anuência da mantenedora original (ITA) e do espólio do ex-sócio administrador, o que, em tese, configuraria violação à Resolução no 2/2023. Observa-se, contudo, que o ato de licenciamento de instituição de ensino ou, no caso específico, a concomitância do licenciamento para as instituições atuarem no mesmo ramo de prestação de serviços, não está sujeito ao controle do Tribunal de Contas do DF, mas, sim, à revisão pelo Chefe do Executivo local, ou, em última análise, ao controle pelo Poder Judiciário. A propósito do tema relativo às competências dos Tribunais de Contas, o e. STF consignou que “a atuação do Tribunal de Contas da União no exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades administrativas não se confunde com aquela atividade fiscalizatória realizada pelo próprio órgão administrativo, uma vez que esta atribuição decorre da de controle interno ínsito a cada Poder e aquela, do controle externo a cargo do Congresso Nacional (CF, art. 70)” (Pet 3.606-AgR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2006). (grifou-se) Na lição do e. Ministro Gilmar Mendes, “a tarefa de proceder à incolumidade do erário federal não pode elevar o Tribunal de Contas da União (TCU) a uma espécie de juízo universal, em que a simples alegação hipotética de dano à União o tornaria competente para resolver questões afetas aos Tribunais de Contas dos estados ou, o que é pior, ao Poder Judiciário.” (MS 37602 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-05-2023, PUBLIC 19-05-2023) Contudo, não se ignora a aplicação pátria da doutrina constitucional norte-americana sobre a Teoria dos Poderes Implícitos (inherent powers) e que, nesse sentido, “não configura ilegalidade ou abuso de poder o ato do TCU que impõe medidas cautelares, porque relacionada com a competência constitucional implícita para garantir o cumprimento de suas atribuições, conforme o art. 71 da Constituição Federal.” (MS 37329, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 09-09-2022 PUBLIC 12-09-2022) No mesmo sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ACÓRDÃO 2.014/2017-TCU/PLENÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES. SITUAÇÕES DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DE PARTICULAR E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CONSTATADA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - As Cortes de Contas, em situações de urgência, nas quais haja fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, podem aplicar medidas cautelares, até que sobrevenha decisão final acerca da questão posta. II – O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a aplicação da teoria dos poderes implícitos, de maneira a entender que o Tribunal de Contas da União pode deferir medidas cautelares para bem cumprir a sua atribuição constitucional. III – Não obstante, é preciso que observe o devido processo legal, bem assim os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, abstendo-se, ademais, de invadir a esfera jurisdicional. IV - A jurisprudência pacificada do STF admite que as Cortes de Contas lancem mão de medidas cautelares, as quais, levando em consideração a origem pública dos recursos sob fiscalização, podem recair sobre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. V - A Lei 8.443/1992 prevê expressamente a possibilidade de bloqueio cautelar de bens pelo TCU ou por decisão judicial, após atuação da Advocacia-Geral da União (arts. 44, § 2°, e 61). VI – Sem embargo, a fruição do direito de propriedade, que goza de expressa proteção constitucional, somente pode ser obstado ou limitado em caráter definitivo pelo Poder Judiciário, guardião último dos direitos e garantias fundamentais. VII - Nada obsta, porém, que o TCU decrete a indisponibilidade cautelar de bens, pelo prazo não superior a um ano (art. 44, § 2°), sendo-lhe permitido, ainda, promover, cautelarmente, a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica objeto da apuração, de maneira a assegurar o resultado útil do processo. VIII – No caso sob exame, a desconsideração da personalidade foi levada a efeito pelo TCU, em sede preambular, e não definitiva, sob o argumento de que “os seus administradores utilizaram-na para maximizar os seus lucros mediante a prática de ilícitos em prejuízo da Petrobras”. IX – Assegurada a oportunidade de manifestação posterior dos responsáveis pelos supostos danos ao erário, hipótese de contraditório diferido que não implica ofensa à garantia do devido processo legal. Precedente. X – Inexistência de vício material ou formal no ato impugnado, razão pela qual não há falar em direito líquido e certo da impetrante. XI - Ordem denegada.” (MS 35506, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 13-12-2022 PUBLIC 14-12-2022)” (grifou-se) No entanto, mesmo que sob a perspectiva dos poderes implícitos, a suspensão cautelar do ato da Secretaria de Ensino do DF, ainda que relacionado à atividade de interesse social praticada por instituição privada sujeita à jurisdição do TCDF, desborda dos limites de atuação constitucionalmente definidos para a Corte de Contas. Por tais razões, questionável, em princípio, a competência do órgão prolator da decisão ora atacada, nos limites definidos pelo art. 78 da LODF, circunstância que recomenda, neste exame preliminar, a imediata suspensão do ato impugnado, até ulterior deliberação. Assim, defiro a liminar para determinar a suspensão do ato impugnado. Confiro à presente decisão força de mandado. Notifique-se a autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009. Dê-se ciência à d. PGDF. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator